Tribunal: TJPA
Processo: 0807642-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807642-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GABRIEL FELIPE ANDRADE GOMES, THIAGO LUCCA ALVES DE MELO, LEDSON RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807642-24.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0801596-65.2023.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: GABRIEL FELIPE ANDRADE GOMES

AGRAVANTE: THIAGO LUCCA ALVES DE MELO

AGRAVANTE: LEDSON RODRIGUES LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. POLICIAIS MILITARES. DESLIGAMENTO DURANTE ANTES DO PRAZO LEGAL APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE AGREGAMENTO. EXIGÊNCIA DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por policiais militares do Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a exigibilidade do pagamento de indenização pela exoneração dos quadros da corporação para ingresso na Polícia Militar do Estado de Goiás. Os agravantes sustentam a inconstitucionalidade da exigência de indenização, alegando afronta ao direito fundamental de livre escolha da profissão e ao princípio da proporcionalidade, bem como a possibilidade de sua agregação ao quadro da corporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de indenização para exoneração de policial militar antes do prazo mínimo legal viola princípios constitucionais; e (ii) estabelecer se os agravantes fazem jus à agregação nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada e enfrenta todas as teses relevantes, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

4.

A exigência de indenização pelo desligamento voluntário antes do prazo mínimo legal possui previsão expressa na Lei Estadual nº 6.626/2004, configurando-se como compensação pelos investimentos públicos na formação dos policiais militares.

5.

O instituto da agregação é aplicável exclusivamente a situações temporárias previstas em lei, não se aplicando ao caso dos agravantes, que solicitaram desligamento definitivo da corporação em razão de aprovação em certame para ingresso em outra corporação.

6.

A constitucionalidade da exigência de indenização encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já validou previsão análoga no julgamento da ADI-MC 1.626/DF.

7.

A tese de que a imposição da indenização restringe desproporcionalmente o direito fundamental ao livre exercício profissional não prospera, pois há previsão legal expressa e justificativa legítima para a compensação financeira.

8.

A ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso impede a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 80, VII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de indenização pelo desligamento antecipado de policial militar encontra amparo legal e não viola princípios constitucionais, sendo válida a previsão contida na Lei Estadual nº 6.626/2004.

2.

O instituto da agregação somente se aplica às hipóteses previstas na legislação, não sendo cabível no caso de desligamento em razão de aprovação em certame para ingresso em outra corporação policial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 36, II; Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 88 e 120, I; CPC, art. 80, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI-MC 1.626/DF; TJ-PA, AI nº 0806786-60.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gabriel Felipe Andrade Gomes, Thiago Lucca Alves de Mello e Ledson Rodrigues Lima em face da decisão monocrática ID 14379228, que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0807642-24.2023.8.14.0000, interposto pelo Estado do Pará contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação Ordinária nº 0801596-65.2023.8.14.0017
.

Na origem, a demanda foi proposta pelos agravantes visando à suspensão da exigibilidade do pagamento das indenizações previstas em lei para a sua exoneração dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, para que pudessem assumir cargos na Polícia Militar do Estado de Goiás.

Argumentam que a exigência de ressarcimento representa restrição ilegal ao direito fundamental de livre escolha da atividade profissional e violaria o princípio da proporcionalidade, no que apontam a inconstitucionalidade da exigência de indenização prevista no art. 36, II da Lei nº 6.626/2004. Além disso, sustentam a sua adequação à condição de agregação nos quadros da corporação, nos termos do art. 88 da Lei nº 5.521/1985.

O juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência para garantir a agregação dos autores e suspender a exigibilidade do pagamento das indenizações.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, no qual requereu o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, sob o argumento de que a obrigatoriedade de indenização é expressamente prevista na legislação estadual (Lei nº 6.626/2004) e que a agregação dos agravantes não se enquadraria nas hipóteses legais.

Concedi o efeito suspensivo na Decisão ID 14379228, ora vergastada.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso de Agravo Interno (ID 14864334), alegando a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada e sustentando que a imposição da indenização é inconstitucional.

Aduzem, ainda, que a decisão monocrática aplicou indevidamente o entendimento do STF na ADI-MC 1.626/DF, que tratava de oficiais militares, e que a sua situação difere por serem praças, para os quais não haveria previsão legal expressa de indenização. Defendem, por fim, que o deferimento da agregação não geraria prejuízo ao erário e que a exigência de indenização constitui restrição desproporcional ao seu direito de livre exercício profissional.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 15549614), onde defende a constitucionalidade da Lei Estadual nº 6.626/2004 e a legalidade da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, argumentando que a saída dos agravantes antes do prazo legalmente estabelecido exige ressarcimento ao erário pelos custos da formação, conforme entendimento pacificado pelo STF.

Aduz, ainda, que o Agravo Interno tem caráter manifestamente protelatório e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Havendo Preliminar, passo a apreciá-la.

Os Agravantes sustentam a nulidade da decisão que concedeu o efeito suspensivo sob o argumento de que o referido
decisium
carece de fundamentação.

De plano verifico que tal argumentação não merece prosperar. A decisão recorrida está claramente fundamentada, tendo enfrentado todas as teses relevantes ao caso em análise, especialmente fundando-se na previsão legal para indenização ao Estado em caso de saída antecipada em cursos de formação de policiais militares, bem como entendeu, neste momento processual, pela aparente constitucionalidade dos normativos em questão, com base em jurisprudência do Superior Tribunal Federal.

Além disso, observou a ausência de previsão legal para a agregação dos agravantes, no caso concreto.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo a apreciar o mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, os agravantes se insurgem defendendo a possibilidade de sua agregação ao Estado, conforme previsão do art. 88, §1º, I, da Lei 5.251/85, bem como sustentam que a exigência do pagamento de indenização para a saída dos militares da corporação estadual viola frontalmente o princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo, portanto, inconstitucional.

Compulsando os autos, verifico que os agravantes foram licenciados da Polícia Militar do Estado do Pará a pedido, conforme as solicitações ID 90696605, ID 90696606 e ID 90696607 dos autos de origem.

Segundo suas próprias solicitações, a razão do pedido foi a aprovação em concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás, ressaltando que nos referidos documentos os agravantes declaram que não possuem interesse em permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará e solicitam o desligamento do efetivo nos termos do art. 120, I da Lei nº 5.251/85.

Nesse contexto, ao contrário do que aduzem os agravantes, observa-se que suas condições não se enquadram na hipótese previstas no artigo 88 da Lei 5.251/85, tampouco em qualquer outra hipótese elencada no referido artigo, que dispõe sobre a agregação.
In Verbis
:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:

I- for nomeado para cargo Policial-Militar ou considerado de natureza Policial Militar, estabelecido em Lei, não previstos nos Quadros de Organização da Polícia Militar (QO);

(...)

No caso em tela, os agravantes não foram nomeados para cargo policial-militar, ou para função considerada de natureza militar. Na realidade, foram aprovados em outro certame e buscam frequentar o respectivo curso de formação com o propósito de assumir, de maneira permanente e definitiva, o novo cargo.

O instituto da agregação, contudo, é aplicável unicamente a situações de caráter temporário, devidamente enquadradas nas hipóteses previstas em lei, o que não se verifica no caso em questão.

Em relação à exigência de indenização em caso de saída voluntária do serviço militar antes do prazo mínimo estabelecido pela legislação, melhor sorte não assiste aos agravantes.

Tal exigência encontra respaldo expresso na legislação pertinente, não se tratando de imposição arbitrária, mas sim de um dever legalmente estabelecido. Trata-se de compensação aos recursos públicos investidos pelo Estado na formação de policiais-alunos que, em seguida, deixam a função sem qualquer retorno para a Administração Pública.

Como medida compensatória, visa equilibrar os investimentos realizados pelo Poder Público na qualificação dos militares com o tempo de serviço prestado em contrapartida.

Desse modo, pouco importa a discussão acerca da natureza do curso em questão, se de formação ou aperfeiçoamento, obrigatório ou facultativo. O fato inconteste é que houve a destinação de recursos públicos para a capacitação dos militares, o que, por si só, justifica a exigência de compensação em caso de desligamento prematuro.

Assim, entendo, em juízo de cognição sumária, que inexiste qualquer violação aos princípios constitucionais. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa temática e validou a previsão legal da indenização no julgamento da ADI-MC 1.626/DF. Esse precedente, que trata de situação análoga nas Forças Armadas, corrobora a constitucionalidade da norma que impõe o ressarcimento aos cofres públicos.

Nesse sentido já se pronunciou esta colenda Turma em caso assemelhado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A AGREGAÇÃO DOS AGRAVADOS – OS AGRAVADOS, POLICIAIS MILITARES, REQUERERAM O DESLIGAMENTO EFETIVO DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE AGREGAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 88, § 1º DA LEI Nº . 5.251/85. ART. 36 DA LEI Nº . 6626/04. AGREGAMENTO É POSSÍVEL PARA SITUAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO É O CASO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIVIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08067866020238140000 15592661, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Destarte, na falta de qualquer elemento capaz de modificar
as razões declinadas na decisão
ora recorrida,
deve ser mantida a decisão em exame
. No entanto, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do recurso, de sorte que deixo de aplicar a multa referenciada no art. 80, VII do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025